Tribunal: TJSP
Processo: 1500560-62.2020.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo duplamente majorado. Concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas. Sentença condenatória. Defesa pretende apenas o abrandamento do regime prisional. Com razão. Autoria e materialidade suficientemente demonstradas. Acusado confesso, preso em flagrante e reconhecido pelas vítimas. Causas de aumento devidamente caracterizadas. Dosimetria bem dosada. Justificados

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo duplamente majorado. Concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas. Sentença condenatória. Defesa pretende apenas o abrandamento do regime prisional. Com razão. Autoria e materialidade suficientemente demonstradas. Acusado confesso, preso em flagrante e reconhecido pelas vítimas. Causas de aumento devidamente caracterizadas. Dosimetria bem dosada. Justificados os aumentos aplicados. Fração aplicável na terceira etapa em consonância com orientação jurisprudencial. Aplicação do critério qualitativo em detrimento do quantitativo. Súmula no 443 do E. STJ. Regime inicial deve ser abrandado para o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, "b", do Código Penal. Acusado primário. Impossível realizar a substituição por restritivas de direitos. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500560-62.2020.8.26.0616, da Comarca de Guararema, em que é apelante
GUILHERME SANTOS DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500560-62.2020.8.26.0616 -Voto no 12.740
2
APELAÇÃO no 1500560-62.2020.8.26.0616
Apelante: GUILHERME SANTOS DE LIMA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Guararema
Magistrada: Dra. Vanêssa Christie Enande
Voto no: 12.740
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo duplamente majorado.
Concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas.
Sentença
condenatória.
Defesa
pretende
apenas
o
abrandamento do regime prisional. Com razão. Autoria e
materialidade
suficientemente
demonstradas.
Acusado
confesso, preso em flagrante e reconhecido pelas vítimas.
Causas de aumento devidamente caracterizadas. Dosimetria
bem dosada. Justificados os aumentos aplicados. Fração
aplicável na terceira etapa em consonância com orientação
jurisprudencial. Aplicação do critério qualitativo em
detrimento do quantitativo. Súmula no 443 do E. STJ.
Regime inicial deve ser abrandado para o semiaberto, nos
termos do artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal. Acusado
primário. Impossível realizar a substituição por restritivas
de direitos. Recurso provido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Douta
Defesa de GUILHERME SANTOS DE LIMA em face da r. sentença, cujo
relatório acolho, proferida em 14/07/2020, na qual o Juízo da Vara Única da
Comarca de Guararema o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão,
em regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no
piso, por incurso no artigo 157, § 2o, inciso II e V, do Código Penal, negando-
lhe, ainda, a possibilidade de apelo em liberdade (fls. 138/145).
A Defesa almeja apenas o abrandamento do regime
prisional inicial (fls. 164/167).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na
qual as alegações defensivas foram rebatidas (fls. 171/173).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500560-62.2020.8.26.0616 -Voto no 12.740
3
Regularmente
processado
o
recurso,
pelo
seu
improvimento é o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça
(fls. 188/197), vindo os autos conclusos em 09/12/2020.
É o relatório, passo a decidir.
A respeitável sentença merece reparo somente no
tocante à fixação do regime inicial de cumprimento de pena.
Segundo narra a denúncia, no dia 19/03/2020 por volta
das 11 horas, na Rodovia SP 070, Km 60, Lambari, na cidade de
Guararema, GUILHERME SANTOS DE LIMA, previamente ajustado e com
unidade de propósitos, com pelo menos outros 3 (três) indivíduos ainda não
identificados, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com
menção de portarem arma de fogo e restrição às liberdades de Daniel da
Silva Roque e Claudio Roberto de Araújo, o veículo de carga M. BENZ
313CDI, placa DSJ-7799/SP e sua carga em detrimento ao patrimônio de
LEEV DIST. COSMETICOS.
Segundo se apurou, na data e local dos fatos, as
vítimas trafegavam no veículo de carga descrito quando perceberam que um
veículo VW/Voyage prata vinha logo atrás, piscando o farol e com luzes
similares às de viaturas policiais, o que as fez acreditarem se tratar de uma
viatura policial descaracterizada, motivo pelo qual pararam o veículo.
Ato contínuo, desceram do Voyage 4 (quatro)
indivíduos, dentre eles o Apelante, fazendo menção de estarem armados.
Anunciaram o roubo e exigiram que as vítimas passassem a acompanhá-
los.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500560-62.2020.8.26.0616 -Voto no 12.740
4
Diante da grave ameaça sofrida e temendo por suas
integridades físicas, as vítimas adentraram no automóvel dos roubadores,
tendo suas liberdades restringidas, sendo levadas para um local não
identificado por cerca de três horas e, após, colocadas novamente no
referido VW/Voyage que passou a ser conduzido pelo Réu.
Nesse momento, policiais militares avistaram o
automóvel e notaram que seus ocupantes estariam assustados, razão pela
qual decidiram pela abordagem, porém o acusado iniciou fuga, mas acabou
colidindo o veículo e acabou preso.
Em virtude destes fatos GUILHERME SANTOS DE
LIMA foi denunciado e, após regular instrução, condenado como incurso no
art. 157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal.
Irresignada,
a
Defesa
recorre
pretendendo
o
abrandamento do regime prisional.
E com razão o seu pleito.
A materialidade foi comprovada pelo auto de prisão em
flagrante (fls. 01/02), do boletim de ocorrência (fls. 03/07), bem como pelas
provas orais colhidas.
Da mesma forma a autoria.
A vítima Cláudio Roberto de Araújo, ouvida tanto em
solo policial, quanto em Juízo, reconheceu, sem sombra de dúvidas, o
acusado como um dos autores do crime. Confirmou que na data dos fatos
conduzia o veículo “Sprinter” quando foi abordado por um veículo Voyage, o
qual pensou tratar-se de uma viatura policial descaracterizada. Ao parar o
veículo foi abordado por dois roubadores, um deles, o réu GUILHERME, e
colocado no veículo Voyage, sendo certo que os outros dois roubadores
levaram o veículo Sprinter, com a carga. Foram levados à cidade de
Itaquaquecetuba, onde foram colocados em outro carro e deixados em uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500560-62.2020.8.26.0616 -Voto no 12.740
5
garagem. Após aproximadamente quatro horas, foram colocados novamente
no Voyage, conduzido pelo réu GUILHERME, deixando o cativeiro, quando
foram abordados por uma viatura policial (fls. 13 e mídia digital).
No mesmo sentido o relato da vítima Daniel, o qual
reconheceu o Réu, bem como confirmou o roubo. Disse que foram
abordados por dois indivíduos, sendo obrigados a entrar no Voyage, que
tinha como condutor o Réu. Disse que os roubadores os ameaçavam
constantemente e que após permanecerem algumas horas num cativeiro,
foram recolocados no Voyage. Ato contínuo, foram abordados pelos policiais
(fls. 14 e mídia digital).
O policial militar Erisson Edesio do Nascimento, ouvido
perante a autoridade policial e em Juízo (fls. 15/16 e mídia), afirmou que
estava em patrulhamento, quando avistou um veículo Voyage, com três
ocupantes e ao perceber que o motorista ficou nervoso ao avistar a viatura,
deu ordem de parada, porém o Réu empreendeu fuga, mas colidiu contra
um poste. Disse que o motorista (Réu) logo se rendeu. No banco de trás
estavam duas vítimas de roubo.
GUILHERME SANTOS DE LIMA, ao ser interrogado,
confessou parcialmente os fatos. Disse que foi chamado por dois indivíduos
para praticarem o crime, devendo apenas simular que estava dirigindo uma
viatura descaracterizada, para as vítimas pararem. Disse que o roubo foi
praticado apenas por ele e mais uma pessoa (mídia).
Pois bem.
Como se percebe, a absolvição é meta impossível de
ser alcançada.
As provas constantes nos autos incriminam o apelante
sobremaneira e são claras para embasar o decreto condenatório, tanto o é
que sequer há recurso nesse sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500560-62.2020.8.26.0616 -Voto no 12.740
6
Por fim, tem-se que o próprio acusado confessou o
crime, mesmo que parcialmente, afirmando que foi e ele e um comparsa que
roubaram o veículo e restringiram a liberdade das vítimas.
Portanto, a condenação tal como lançada na r.
sentença era mesmo inevitável.
Passo à análise da dosimetria.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo
legal, em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa,
no piso.
Na segunda fase, apesar de reconhecida a confissão
espontânea, não há que se falar na redução da pena aquém no mínimo, em
atenção ao disposto na Súmula no 231 do C. Superior Tribunal de Justiça,
que estabelece:
"A incidência da circunstância atenuante
não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal".
Na terceira fase, as penas foram aumentadas em 1/2
(metade) em virtude das causas de aumento de emprego de concurso de
agentes e restrição da liberdade, bem como das circunstâncias concretas do
delito. Vejamos:
“ ... o réu agiu em concurso de agentes,
mediante grave ameaça e, ainda, restringindo
a
liberdade
dos
ofendidos,
os
quais
permaneceram subjugados e em poder dos
roubadores por aproximadamente cinco horas,
não sendo difícil imaginar o terror e desespero
dessas vítimas, que eram levadas de um lugar
para outro, mantidas durante horas em um
cativeiro, sem saber se sobreviveriam à ação
dos bandidos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500560-62.2020.8.26.0616 -Voto no 12.740
7
Portanto, adequada a aplicação do aumento das penas
em 1⁄2 (metade) na terceira fase, vez que utilizado o critério qualitativo e não
quantitativo.
Por fim, foi fixado o regime fechado, o qual comporta
abrandamento.
Ao Magistrado compete estabelecer o regime inicial de
cumprimento da pena que acreditar suficiente para reprovação e prevenção
do delito, respeitados os ditames legais.
In casu, diante do quantum da pena, nos termos do
artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal, deve ser fixado o regime semiaberto, o
qual se mostra justo e proporcional ao caso em comento.
Ademais,
as
circunstâncias
judiciais
não
são
totalmente negativas e o acusado é primário.
Estabelecer
o
regime
inicial
fechado
poderia
caracterizar ofensa às Súmulas no 718 e 719, ambas do C. Supremo
Tribunal Federal, bem como à Súmula no 440 do C. Superior Tribunal de
Justiça, porquanto o estabelecimento do regime deve decorrer dos fatos
concretos, devidamente comprovados nos autos, e não da mera opinião
deste julgador.
Ainda, o quantum de pena fixado e a violência ou
grave ameaça que compõe o delito não autorizam a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois ausentes os requisitos
do artigo 44, do Código Penal.
Convém destacar, ainda, que a custódia cautelar deve
ser mantida, porquanto não há sentido que seja solto neste momento,
ocasião na qual se confirma a materialização, mesmo que provisoriamente,
da tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade, garantindo a ordem pública e
assegurando a aplicação da lei penal, nos exatos termos do artigo 312 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500560-62.2020.8.26.0616 -Voto no 12.740
8
Código de Processo Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
apelo, para o fim de fixar o regime inicial semiaberto ao acusado
GUILHERME SANTOS DE LIMA, mantendo-se, no mais, a r. sentença
guerreada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Nos termos do parágrafo único do artigo 1o da
Resolução no 113/2010 do Conselho Nacional de Justiça, comunique-se o
Juízo da Execução sobre a alteração ocorrida.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR